Tribunal: TJMT
Processo: 1003888-56.2023.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003888-56.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), CLAUDIO BURZAGLIA DE CASTRO - CPF: 401.081.206-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS BENACHIO TACEO JAIBONA - CPF: 038.510.851-67 (APELADO), SANDRO DELUQUI TACEO JAIBONA - CPF: 950.337.001-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO – ART. 786 DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 188 DO STF – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FUNDADO EM DECLARAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem direito a ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice.

A pretensão regressiva da seguradora exige a demonstração inequívoca da responsabilidade civil do causador do sinistro, com base em elementos probatórios objetivos e imparciais.

Incumbe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto.

O boletim de ocorrência, elaborado com base em declarações de um dos envolvidos, sem testemunho imparcial, perícia técnica ou análise conclusiva da autoridade policial quanto à dinâmica do acidente, não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença de improcedência corretamente fundamentada, diante da ausência de prova robusta acerca da responsabilidade subjetiva dos requeridos pelo evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HDI SEGUROS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no 1003888-56.2023.8.11.0006, manejada em face de SANDRO DELUQUI TACEO JAIBONA e RAFAEL CARLOS BENACHIO TACEO JAIBONA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, Id. 305631921.

Nas razões de Id. 305631923 a apelante, em breve síntese, sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do apelado Rafael Carlos Benachio Taceo Jaibona, condutor da motocicleta Honda CG 125 Fan, que teria adentrado a via preferencial sem observar a sinalização de “parada obrigatória”, colidindo com outro veículo e, em decorrência da dinâmica do acidente, sido projetado, juntamente com o terceiro envolvido, contra o veículo segurado da HDI Seguros, um Toyota Corolla, de placa FDH-0048.

Consigna que a responsabilidade solidária do segundo apelado, Sandro Deluqui Taceo Jaibona, decorre da sua condição de proprietário formal da motocicleta envolvida.

Assegura que o boletim de ocorrência colacionado aos autos contém relatos não apenas do segurado, mas também de um terceiro envolvido no acidente, corroborando a narrativa da apelante.

Menciona, em seguida, que a prova fotográfica do local e da sinalização reforça a tese de imprudência do condutor apelado.

Aduz que o Magistrado
a quo
incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar as provas carreadas, atribuindo-lhes valor meramente unilateral, e afastando a configuração da culpa.

Defende a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo causal), nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, com reforma integral da sentença, para condenar os apelados ao pagamento de indenização no valor de R$19.084,07, acrescidos de correção monetária e juros legais, além da inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios recursais.

Em contrarrazões de Id. 305631928, os apelados, por intermédio da Defensoria Pública, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Cuida-se de recurso de apelação interposto por HDI Seguros S.A., em face da sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais, ajuizada contra Rafael Carlos Benachio Taceo Jaibona e Sandro Deluqui Taceo Jaibona, que julgou improcedente o pedido inicial, por ausência de comprovação da culpa dos demandados pelo sinistro descrito na exordial.

A apelante insurge-se contra o
decisum
, sustentando, em síntese, que a culpa exclusiva pelo acidente de trânsito ocorrido em 27/06/2022 recai sobre o primeiro apelado, Rafael Carlos, condutor da motocicleta Honda CG 125 Fan, que teria desrespeitado sinalização de parada obrigatória, colidindo inicialmente com outra motocicleta e, posteriormente, com o veículo segurado da apelante (Toyota Corolla, placa FDH-0048).

Pugna, com isso, pela reforma da sentença, o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados e a consequente condenação ao ressarcimento do valor pago a título de indenização securitária, qual seja, R$19.084,07.

Pois bem.

O pleito de ressarcimento, manifestado na inicial, decorre do direito de regresso conferido à seguradora, ora apelante, por ocasião do pagamento de indenização ao seu segurado, em virtude de sinistro, pois se sub-roga nos direitos deste.

Não é de se olvidar que o direito regressivo da seguradora se encontra previsto no artigo 786 do Código Civil, bem como na Súmula no 118 do Supremo Tribunal Federal.

Confiram-se:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

“Súmula 188 STF- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”

No entanto, para que seja julgado procedente o direito de regresso é necessário aferir a configuração do dever de indenizar, cuja estrutura clássica no sistema jurídico brasileiro, ancorada no art. 186 do Código Civil, exige a presença dos seguintes elementos: Conduta (ação ou omissão); Culpa (negligência, imprudência ou imperícia); Dano (material ou moral) e Nexo de causalidade entre conduta e dano.

In casu
, não se contesta a existência do dano indenizado pela seguradora. A controvérsia repousa sobre a culpa do condutor apelado Rafael Carlos Benachio Taceo Jaibona.

Como bem esclarecido na sentença, as únicas provas do mencionado acidente são, basicamente, boletim de ocorrência de Id. 305631431 com a versão de cada uma das partes, a oitiva da segurada da autora, além das fotos de Id. 305631432 trazidas pelas partes.

As provas colacionadas restringe-se à versão da parte interessada (segurada da autora). O relato constante no Boletim de Ocorrência foi prestado por outro condutor envolvido no sinistro (Ismael da Silva), e não por testemunha imparcial ou autoridade pericial; o próprio boletim não contém qualquer descrição técnico-pericial da dinâmica do acidente, tampouco se extrai conclusão objetiva da autoridade sobre a origem do evento ou sobre a infração de trânsito imputada aos requeridos; não há nos autos relatório de perito do CIOSP, croqui técnico, registro fotográfico oficial com anotações de direção de impacto ou sequer auto de infração que permita caracterizar com segurança o descumprimento de dever objetivo de cuidado por parte do apelado Rafael Carlos.

Em razão dessa circunstância, o referido documento não possui presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes (....)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Do mesmo modo, ainda que a apelante tenha juntado fotografias do local, estas não comprovam, por si só, a dinâmica exata do acidente, tampouco a imprudência alegada.

A versão do apelado indica que, ao cruzar a via, sofreu impacto de outro motociclista, e só então ocorreu o contato com o veículo segurado — o que sugere a existência de culpa concorrente ou culpa de terceiro, hipótese que não se pode afastar com segurança.

Portanto, remanesce o ônus da autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito invocado na peça de ingresso, isto é, da culpa exclusiva do apelado, de acordo com o artigo 373, inciso I, do CPC. Não tendo logrado êxito, impõe-se a confirmação da sentença de improcedência.

Neste seguimento, esta Câmara já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – IMPROCEDÊNCIA -- REPARAÇÃO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O SUPOSTO CAUSADOR DO DANO - SUB-ROGAÇÃO - ARTIGO 786 DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 188 DO STF - ATO ILÍCITO E CULPA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, o segurador tem ação regressiva contra o proprietário do veículo e seu condutor causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite da apólice. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Extraído dos autos que as provas produzidas no curso do processo não demonstram, de forma inequívoca, a culpa do condutor do veículo apontado como causador do evento, que não pode ser presumida, não há como imputar àquele a responsabilidade pelo ressarcimento respectivo do dano. Assim, não comprovada culpa do réu na dinâmica do acidente de trânsito descrito nos autos, não há que se falar em ressarcimento do valor pago, a título de indenização pela seguradora, ao proprietário do veículo segurado. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - AC: 00228649220138110002 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 22/04/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2020).

Por fim, inexistindo prova da culpa do condutor, tampouco há como responsabilizar o proprietário do veículo envolvido (a motocicleta).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025